Tribunal: STF
Processo: RE 1543866
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITES TEMPORAIS. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que, no caso em análise, o Ministério Público Federal apresentou manifestação apontando diversos óbices à realização do Acordo de Não Persecução Penal, destacando a necessidade, suficiência, adequação e proporcionalidade da condenação para a reprovação e prevenção do crime.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    4. O Plenário desta CORTE fixou entendimento de que o ANPP é aplicável a processos em andamento na data de entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgado, cabendo ao MP se manifestar na primeira oportunidade após a publicação da ata do julgamento.



    5. No presente caso, o Ministério Público Federal manifestou-se contrariamente à celebração do ANPP, apontando diversos óbices e destacando que a condenação se mostra necessária, suficiente, adequada e proporcional para fins de reprovação e prevenção do delito.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



_________



Atos normativos citados:  CF/1988, art. 5º, XL; CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 28-A.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913, Pleno, Relator. Ministro GILMAR MENDES, DJe 18/09/2024; STF, ARE 1248832 AgR-segundo-ED-ED, rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJE 13/04/2023.